Tribunal: TJPA
Processo: 0806881-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806881-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DO CARMO FERNANDES FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. LEGALIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José do Carmo Fernandes Filho contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Secretaria Municipal de Finanças em face do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, visando ao recebimento de diferenças indenizatórias decorrentes de desapropriação amigável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por ente público é fundamentada de forma adequada e conforme os parâmetros legais e constitucionais vigentes, especialmente diante do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública em execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 910, §1º, do CPC prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, diante da natureza especial do regime de pagamentos por precatórios.

A decisão agravada fundamenta-se na solvabilidade notória da Fazenda Pública e na vedação de execução provisória contra o ente público antes do trânsito em julgado dos embargos, o que atende aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

Não se configura ausência de fundamentação ou nulidade da decisão, pois houve exposição clara das razões jurídicas do convencimento do juízo, com amparo em jurisprudência pertinente e correlação com as peculiaridades do caso concreto.

O entendimento jurisprudencial predominante reconhece o caráter automático do efeito suspensivo nos embargos à execução promovidos pela Fazenda Pública, dispensando a demonstração de periculum in mora ou risco de lesão grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo concedido aos embargos à execução opostos por ente público encontra respaldo legal no art. 910, §1º, do CPC, não exigindo demonstração de risco de dano irreparável.

A motivação da decisão que concede tal efeito é válida quando lastreada na notória solvabilidade da Fazenda Pública e na observância ao regime constitucional de precatórios.

Não se configura nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando há correlação entre os fundamentos jurídicos adotados e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 489, §1º, e 910, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1000021-16.6711.8.01, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806881-56.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE: JOSÉ DO CARMO FERNANDES FILHO.

AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DO CARMO FERNANDES FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de embargos à execução proposta pela Secretaria Municipal de Finanças, no bojo do processo originário nº 0800587-36.2016.8.14.0301.

Na origem, o ora agravante promoveu cumprimento de sentença com o objetivo de receber valores líquidos, certos e exigíveis da Fazenda Pública municipal. Em resposta, a parte agravada opôs embargos à execução, pleiteando, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à execução em curso.

O juízo a quo acolheu o pedido liminar da Fazenda Pública, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução, com fulcro no art. 910, § 1º, do Código de Processo Civil. Fundamentou sua decisão na “evidente solvibilidade da Fazenda Pública” e na “impossibilidade legal de transferência dos créditos antes do trânsito em julgado do ato que determina a expedição da ordem de pagamento”, citando precedentes do TJ/MG nesse sentido.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida carece de fundamentação concreta e adequada, tendo se limitado à mera transcrição de dispositivos legais e de jurisprudência isolada, sem análise efetiva das particularidades do caso concreto. Invoca, nesse ponto, os princípios previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), especialmente os artigos 5º e 20, para defender que a decisão judicial deve considerar os fins sociais da norma, o bem comum e as consequências práticas da medida deferida, o que, segundo alega, não ocorreu no caso vertente.

Requereu a concessão de efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, bem como, ao final, a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja afastado o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, autorizando-se o prosseguimento do cumprimento da sentença.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação da referida decisão interlocutória, notadamente quanto à suposta ausência de fundamentação concreta e à alegada ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Conforme se extrai dos autos, a execução de título extrajudicial foi proposta em razão de atraso no pagamento de indenização decorrente de desapropriação amigável do imóvel situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 4843, no Município de Belém/PA. A parte exequente alega ter recebido a quantia de R$ 430.720,90 com atraso de aproximadamente oito meses, e sem a devida atualização monetária, pleiteando a diferença correspondente à mora no valor de R$ 45.758,14.

Em resposta, o Município de Belém opôs embargos à execução, oportunidade em que requereu a concessão de efeito suspensivo, o que foi deferido pelo Juízo a quo com fundamento no art. 910, §1º, do CPC, bem como em jurisprudência pátria segundo a qual, tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, os embargos por ela opostos
devem, via de regra, ser recebidos com efeito suspensivo
, ante a necessidade de observância do regime constitucional de precatórios.

A insurgência do agravante repousa essencialmente sobre a alegação de que a decisão teria sido genérica e carente de motivação suficiente, o que violaria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, do CPC.

Entretanto, data venia, tal argumento
não merece prosperar
.

Da leitura atenta da decisão agravada, constata-se que o Juízo singular
fundamentou adequadamente sua conclusão
, ao considerar a notória
solvabilidade da Fazenda Pública
, bem como a
vedação legal à satisfação de créditos via execução provisória
antes do trânsito em julgado dos embargos opostos pelo ente público. Ademais, citou jurisprudência recente do TJMG e destacou expressamente o teor do art. 910, §1º, do CPC, demonstrando correlação com o caso concreto e aplicabilidade da norma ao contexto da Fazenda Pública.

Ainda que se possa discutir a profundidade da motivação, não se pode afirmar que ela esteja ausente ou que se trate de motivação aparente, de modo a ensejar nulidade da decisão.

Ressalte-se, ademais, que o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência é no sentido de que
os embargos à execução manejados por entes públicos possuem efeito suspensivo automático
, justamente pela inaplicabilidade do art. 919, §1º, do CPC nesses casos. Tal medida visa resguardar o regime constitucional de pagamentos por precatório (art. 100 da CF/88), sendo desnecessária a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação para que o efeito suspensivo seja concedido.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - REGIME PRÓPRIO DE PAGAMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 910, § 1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 . Nos termos dos arts. 100 da CF/88 e 910, § 1º, do CPC/15, a expedição de precatório ou RPV é condicionada ao trânsito em julgado da sentença, de sorte que, enquanto pendente de julgamento os embargos à execução, não há condenação definitiva, restando inviabilizada a efetivação do pagamento. 2. Por essa razão, os embargos opostos pela Fazenda Pública se processam necessariamente com efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão agravada é de rigor. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000211667118001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA - RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO - ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Em se tratando de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, os embargos por ela opostos devem ter efeito suspensivo, eis que eventuais débitos somente poderão ser pagos, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, após o trânsito em julgado da decisão dos embargos. Assim, não se aplica ao caso a regra do artigo 919, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000204733760001 MG, Relator.: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

Ante o exposto,
conheço
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Intime-se.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025